Tribunal: TJDFT
Processo: 0747286-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça com base no documento de ID Num. 26284822 - Pág. 1.
2. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
3. No caso em exame, a MM Juíza de origem julgou improcedente o pedido com fundamento no fato de que o recebimento de auxílio-transporte é incompatível com o recebimento da Gratificação de Movimentação (GMOV), implementada por decisão judicial no contracheque da autora. A despeito disso, as razões recursais não impugnam esse fundamento da sentença, mas apenas repetem os argumentos da inicial. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.